Tribunal: TJMT
Processo: 1001752-11.2017.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001752-11.2017.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CLAITON JOSE BALDISSERA - CPF: 912.271.430-87 (AGRAVADO), WANER SANDRO CESAR FRANCA - CPF: 620.948.231-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):
CLAITON JOSE BALDISSERA

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
CONTRATO INEXISTENTE – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – NOME NEGATIVADO – ÔNUS PROBATÓRIO – ARTIGO 373, II, DO CPC/15 – NÃO ATENDIMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REDUÇÃO DO
QUANTUM
– DESCABIMENTO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APELAÇÃO DESPROVIDA – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso não merece provimento. No caso,
resta inegável que a inscrição do nome do autor nos cadastros de negativação de débito ocorreu por falha na prestação de serviços da instituição financeira, a qual
não apresentou nenhum documento que demonstrasse a inadimplência discutida nos autos.

Se a parte recorrente quedou-se inerte em produzir provas capazes de afastar o fato constitutivo do direito do autor, não há falar em legitimidade da cobrança do débito em questão e tampouco escusa que possa afastar sua responsabilidade na inscrição indevida do nome do requerente no cadastro de inadimplentes, prejudicando sua imagem, mostrando-se, assim, devida a indenização por danos morais fixada em valor razoável.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):
CLAITON JOSE BALDISSERA

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação
cível
interposto em face de
CLAITON JOSE BALDISSERA
, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ, majorando a verba honorária em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

O recorrente reedita suas razões recursais, arguindo, em suma, a
inexistência de dano moral, insurgindo-se também em relação ao valor da indenização.

Por fim, requer a reconsideração da decisão e o provimento do recurso, a fim de que a decisão recorrida seja reformada em todos os seus termos.

Contraminuta apresentada no ID nº 48868475 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):
CLAITON JOSE BALDISSERA

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face de
CLAITON JOSE BALDISSERA
.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais nº 1001752-11.2017.8.11.0002 ajuizada por
CLAITON JOSÉ BALDISSERA
, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais ao requerente, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, bem como declarar a inexistência do débito referente ao contrato de nº 00000000000002075. Ainda, confirmou a liminar deferida para todos os efeitos legais. Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

O requerido/apelante defende a legalidade de sua conduta e inexistência de conduta ilícita (inexistência de defeito ou vício na prestação do serviço), alegando a impossibilidade de declaração de inexistência da dívida (autonomia da vontade, princípio da boa-fé e
pacta sunt servanda
), sendo o serviço contratado pelo apelado.

Aduz que a anotação cadastral deriva de débito oriundo das operações contratadas junto ao apelante e não adimplidas ao tempo e modo devidos pela parte apelada.

Afirma não ser possível verificar nenhum fator capaz de gerar “
inúmeros transtornos e constrangimentos ensejadores de estresse e abalos emocionais incomuns passíveis de reparação pecuniária
”, consignando que a parte apelada não sofreu nenhum prejuízo de ordem material ou moral.

Salienta que deve ser afastada a indenização por danos morais (ausência de comprovação) e, caso haja entendimento contrário, requer a redução do
quantum
, diante da violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação e haja a redução dos honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas no ID nº 41299987 pelo autor/apelado, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

CLAITON JOSÉ BALDISSERA
ajuizou a Ação de Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais nº 1001752-11.2017.8.11.0002 em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, alegando que ao pedir cartão de crédito no BANCO SICREDI, onde possui relação jurídica, teve o crédito negado, em razão da constatação de uma inscrição ilícita em seu nome lançada pela instituição financeira requerida.

Afirmou desconhecer o débito em questão ou qualquer relação jurídica com o requerido, sustentando ser indevido.

Ao final, requereu a retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. No mérito, postulou pela inexigibilidade do débito lançado, bem como a condenação em danos morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e os benefícios da gratuidade da justiça.

O douto magistrado singular, Dr. André Mauricio Lopes Prioli, julgou parcialmente procedente a ação, consoante relato já exposto.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte requerida.

Pois bem.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo, pois se trata de discussão da existência de contrato bancário, em que houve a negativação do nome do autor/apelado no cadastro de inadimplentes.

Sobre a relação discutida neste processo, cito julgado repetitivo do STJ,
in verbis
:

“
DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO.
CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
[...] PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo
. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.

2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor
, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. [...]

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
”
(STJ, 2ª Seção, REsp nº 1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010) (g.n.).

Assim, aplicável a inversão do ônus da prova, de acordo com o artigo 6º, VIII, do CDC; e artigo 373, II, do CPC/15, na medida em que a alegada existência de relação jurídica incumbe à parte requerida, ora apelante, bem como a comprovação da legalidade do débito.

In casu
, a sentença julgou parcialmente procedente a ação, declarando a inexistência do contrato e do débito gerado pelo banco requerido, condenando a instituição financeira/apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Vejamos os fundamentos expostos na sentença, em que bem esclareceu a questão dos autos,
in verbis
:

“
[...]
A ocorrência de fraude constitui fato incontroverso nos autos, mesmo porque o banco réu deixou de acostar qualquer documento que demonstre a existência e validade do débito indicado na inicial.

Nesse passo, resta caracterizada a inexistência de relação jurídica entre as partes e, por consequência, a inexigibilidade do débito indicado na inicial, sendo, portanto, indevido o apontamento do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Ressalte-se, mesmo que um terceiro, de má-fé, tenha se utilizado de forma indevida dos dados e documentos do requerente, gerando os dissabores relatados, não há que se falar em ausência de responsabilidade da instituição financeira ré, pois é do fornecedor o ônus de acautelar-se no cadastramento de clientes e na contratação de serviços.

Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, mediante a edição da Súmula 479: ‘As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’.

A instituição ré possui responsabilidade objetiva, com base na teoria do risco. Na condição de fornecedora de produtos e serviços, ao decidir desempenhar atividade empresária no mercado de consumo visando à obtenção de lucros, assumiu os riscos a ela inerentes, não podendo transferi-los ao consumidor que, no caso dos autos, foi vítima de fatos inerentes à própria atividade por ela desenvolvida (concessão de crédito).

Portanto, deve o banco réu arcar com os riscos da atividade econômica que exerce, ainda que decorrente de fato imprevisível e inevitável, sendo injusto e inadmissível que transfira esses riscos ao autor, que dessa atividade nenhum benefício extrai
. [...]

Com efeito, não resta dúvida de que o réu foi negligente ao negativar o nome do requerente sem antes verificar se, de fato, o débito em questão realmente lhe pertencia e se encontrava em aberto.

Assim, considerando que o requerido não comprovou nos autos a existência da dívida que gerou a restrição existente ao SERASA e SPC, é medida justa e necessária a declaração da inexistência do débito.

Outrossim, constitui fato notório que a inclusão indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito acarreta transtornos, inconvenientes e injusta agressão à sua imagem e idoneidade, bem como demonstra para o indivíduo a impossibilidade quase que absoluta de trabalhar com crédito.

Em suma, trata-se de dano moral in re ipsa, isto é, demonstrada a prática do ato e o nexo causal, torna-se dispensável a comprovação da extensão dos danos, pois o simples fato de figurar em cadastro de proteção ao crédito, em especial SPC/SERASA, significa para o indivíduo a impossibilidade quase absoluta de trabalhar com crédito.

Mais ainda, o dano moral atinge o íntimo do indivíduo, sua honra, que pode ser subjetiva (o que ele próprio sente de si) ou objetiva (o que os outros pensam dele). É o que ensina Humberto Theodoro Júnior, Dano Moral, editora Oliveira Mendes, 1ª edição:

‘É ato ilícito, por conseguinte, todo ato praticado por terceiro que venha refletir, danosamente, sobre o patrimônio da vítima ou sobre o aspecto peculiar do homem como ser moral’. E danos morais são ‘os ocorridos na esfera subjetiva, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando aspectos mais íntimos da personalidade humana (‘o da intimidade e da consideração pessoal’), ou da própria valorização da pessoa no meio em que vive e atua (‘ o da reputação ou da consideração social’). [...]

Nesse contexto, observados os critérios objetivos recomendados pela doutrina e pela jurisprudência, dentre os quais se encontra a condição econômica das partes, bem como considerada a equidade, proporcionalidade, razoabilidade e a extensão do dano, tem-se que a procedência da ação é medida que se impõe.

Diante de todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação, com fulcro no art. 487, I, do CPC, e
condeno a parte requerida Banco do Brasil S/A ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais ao requerente Claiton José Baldissera
, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do seu arbitramento (presente data), bem como declarar a inexistência do débito com relação ao contrato de nº 00000000000002075. [...]
” (ID nº 41299979) (g.n.).

Como se nota, não se desincumbiu de seu ônus o requerido/apelante, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
” (g.n.).

Nestes termos, resta demonstrada a veracidade das alegações da petição inicial referente à negativação do nome do autor/apelado, de forma indevida e por contrato inexistente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, devendo ser mantida a sentença no tocante à declaração de inexistência do débito e a condenação do requerido/apelante em indenização por danos morais
.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES - - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA -
VALOR DA REPARAÇÃO EXCESSIVO - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE PROVA DAQUILO QUE A PARTE DEIXOU DE GANHAR - RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu provar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente
e portanto dispensada a produção de prova, mesmo se tratando de pessoa jurídica. Se o montante indenizatório fixado supera o que tem estabelecido este Tribunal, deve ser reduzido. Não comprovado o quanto deixou de ganhar por culpa do réu, é descabida a condenação em lucros cessantes.
”
(TJMT, 4ª Câmara de Direito Privado, N.U 0003611-35.2016.8.11.0028, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) (g.n.).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGALIDADE DA COBRANÇA CARACTERIZADA - DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Comprovado o ato ilícito e o nexo de causalidade entre a conduta irregular e o resultado danoso, a ocorrência de prejuízo moral é insofismável, na medida em que a cobranças irregular, bem como a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, certamente ocasionaram transtornos psíquicos que ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade. 2. Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.
3. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. [...]
”
(TJMT, 4ª Câmara de Direito Privado, N.U 0018530-78.2014.8.11.0002, Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES, j. em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) (g.n.).

“
Recurso Inominado: 1004626-90.2018.8.11.0015 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT Recorrente: FABIANA SABINO DA SILVA Recorrido: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 21/11/2019 EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 3. Telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor. 4.
A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial. 5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.
Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. [...]
”
(TJMT, Turma Recursal Única, N.U 1004626-90.2018.8.11.0015, Relatora Dra. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, j. em 21/11/2019, Publicado no DJE 25/11/2019) (g.n.).

Com essas considerações, de se manter a sentença no tocante à declaração de inexistência do débito discutido neste feito, já que não se mostra legítima a cobrança do valor apontado no cadastro de inadimplentes, não sendo a hipótese de exercício regular de direito.

Portanto, se a parte recorrente quedou-se inerte em produzir provas capazes de afastar o fato constitutivo do direito do autor, ou seja, como a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus probatório, não há falar em legitimidade da cobrança do débito em questão e tampouco escusa que possa afastar sua responsabilidade na inscrição indevida do nome do requerente no cadastro de inadimplentes, no alto valor de R$ 80.701,78 (oitenta mil setecentos e um reais e setenta e oito centavos), prejudicando sua imagem, conforme se vê no ID nº 41299961, fazendo assim
jus
o apelado a indenização por danos morais.

Assim, não há falar-se em ocorrência de meros aborrecimentos ao requerente, o qual precisou ingressar com a ação para a retirada da negativação indevida (ID nº 41299962), sendo o dano moral presumido, que se dá
in re ipsa
.

Nesse sentido:

“
[...]
‘A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a inscrição indevida em cadastro restritivo gera dano moral in re ipsa, sendo despicienda, pois, a prova de sua ocorrência.’ (STJ – REsp 994.253/RS).
[...]
“
(TJMT, 2ª Câmara de Direito Privado, N.U 0002040-41.2015.8.11.0003, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 04/05/2016, DJE 10/05/2016) (g.n.).

No que tange à alegação de que a verba da indenização por danos morais é excessiva se comparada à extensão do dano alegado, não prospera a tese recursal.

Sobre a verba da indenização por danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
g.n.

[...]
”

(STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.).

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2. O valor fixado a título de indenização por danos morais só pode ser revisto quando irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, o que não se evidencia no presente caso.

3. O STJ firmou entendimento no sentido de ser incabível a análise do quantum fixado a título de danos morais com base em divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja semelhança de algumas características, sempre haverá distinção no aspecto subjetivo.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
”
(STJ, 4ª TURMA, AgRg no REsp 1411281/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 25/08/2015, DJe 31/08/2015) (g.n.).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO E ENVIO DO NOME DO CONSUMIDOR AO ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DANO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – VALOR MANTIDO – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

Se não há prova da relação jurídica contratual entre as partes capaz de legitimar a sua conduta, indevida é a inclusão do nome da Apelada nos cadastros de proteção ao crédito, surgindo, em consequência, o dever de indenizar.

Em se tratando de danos morais decorrentes de inscrição indevida do nome junto aos Órgãos de proteção ao crédito, não há de se exigir a prova da lesão, sendo o dano moral in re ipsa.

Deve ser mantido o valor da indenização quando se mostrar adequado às circunstâncias específicas do caso concreto, não merecendo guarida o pedido de redução do quantum indenizatório. [...]
”

(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, RAC Nº 8517/2018, Desª. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 31/7/2018, DJE 3/8/2018).

“
[...] A condenação por compensação moral decorreu das cobranças e da negativação de nome indevidas praticadas pela requerida, aqui apelante. Aliás, a sentença muito bem consignou que restou incontroverso a negativação, assim, sem razão a alegada inexistência de danos morais.

A propósito, a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie risco-proveito.

Sendo certo que, o valor fixado pela sentença se mostra proporcional e razoável à espécie, devido à restrição de cadastro provocado pelo ato ilícito praticado pela Apelante, o quantum fixado como indenização se mostra suficiente, considerando que reprime a reiteração de práticas abusivas na contratação de serviços com outros consumidores, prevenindo a ocorrência de outras negativações sem respaldo.
”
(TJMT, 2ª Câmara Cível de Direito Privado, RAC Nº 31991/2018, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 27/4/2018, DJE 7/5/2018).

Portanto, considerando o grau de culpa da parte requerida que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Por derradeiro, não assiste razão ao banco/apelante no tocante à alteração do valor dos danos morais e em relação aos honorários advocatícios, pois, analisando as circunstâncias do caso, não há dúvida de que foi arbitrado em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como levando em consideração os critérios do artigo 85, §2º, do CPC/15, devendo ser mantida a sentença.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ,
nego provimento monocraticamente ao recurso
para manter
in totum
a sentença.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

Cuiabá, 1º de junho de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”
(ID nº 44809999).

No caso em tela, o agravante reedita suas razões recursais, a fim de rediscutir as questões já decididas na decisão monocrática recorrida, a qual bem fundamentou

restar demonstrada a veracidade das alegações da petição inicial referente à negativação do nome do autor/recorrido, de forma indevida e
por contrato inexistente
, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, sendo mantida a sentença no tocante à declaração de inexistência do débito e a condenação do requerido/recorrente em indenização por danos morais
.

Assim, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC/15.

Por consequência, se a parte recorrente quedou-se inerte em produzir provas capazes de afastar o fato constitutivo do direito do autor, ou seja, como a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus probatório, não há falar em legitimidade da cobrança do débito em questão e tampouco escusa que possa afastar sua responsabilidade na inscrição indevida do nome do requerente no cadastro de inadimplentes, prejudicando sua imagem, sendo devida a indenização por danos morais no importe razoável de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

In casu
, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados na apelação, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1º, do CPC/15.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1º do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados na apelação.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020